Tribunal: TJES
Processo: 5023793-94.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023793-94.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: VICTOR LOURENCO FERREIRA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA CANCELADA. MANTIDA A COBRANÇA NO CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA COMINATÓRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou solidariamente à restituição dos valores cobrados indevidamente em razão da manutenção, em fatura de cartão de crédito, de parcelas relativas à compra de passagens aéreas cancelada, bem como ao pagamento de indenização por danos morais e de multa pelo descumprimento de ordem liminar. A decisão reconheceu a falha na prestação do serviço e fixou indenização em R$ 4.000,00.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da falha na prestação do serviço diante da permanência de cobranças indevidas após cancelamento da compra e concessão de tutela de urgência. Análise da configuração do dano moral e da proporcionalidade da multa fixada pelo descumprimento da ordem judicial.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº 297 do STJ, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC). Mesmo após o cancelamento da compra de passagens aéreas e a tentativa de resolução administrativa, com a impugnação da compra junto a operadora do cartão de crédito, as parcelas continuaram a ser lançadas nas faturas do cartão de crédito do consumidor.

A instituição financeira não comprovou a regularidade da manutenção das cobranças nem adotou providências efetivas para seu cancelamento, inclusive após decisão judicial determinando a suspensão, o que configura descumprimento de ordem judicial.

Diante do contexto, restou caracterizado o dano moral, considerando os transtornos, a insegurança e a frustração do consumidor, violando-se a boa-fé objetiva e a dignidade do contratante.

Quanto à multa cominatória, é válida sua fixação e adequado o patamar estabelecido.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
Caracteriza falha na prestação do serviço a manutenção de cobrança em cartão de crédito decorrente de compra cancelada, especialmente diante da ineficácia das tentativas administrativas de solução e do descumprimento de ordem judicial que determinava sua suspensão.

É devida a indenização por dano moral e a restituição dos valores cobrados, sendo cabível a aplicação de multa por descumprimento, observada sua limitação ao número de atos comprovados e aos termos estabelecidos na decisão liminar.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 14 e 42;Código de Processo Civil, arts. 300 e 537;

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 297 do STJ;

TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5008024-26.2021.8.08.0024, Relator: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Turma Recursal - 3ª Turma;

TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5010719-75.2021.8.08.0048, Relator: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA, Turma Recursal - 2ª Turma;

TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5004487-51.2023.8.08.0024, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5023793-94.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDOS: VICTOR LOURENCO FERREIRA e DECOLAR. COM LTDA.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA CANCELADA. MANTIDA A COBRANÇA NO CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA COMINATÓRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou solidariamente à restituição dos valores cobrados indevidamente em razão da manutenção, em fatura de cartão de crédito, de parcelas relativas à compra de passagens aéreas cancelada, bem como ao pagamento de indenização por danos morais e de multa pelo descumprimento de ordem liminar. A decisão reconheceu a falha na prestação do serviço e fixou indenização em R$ 4.000,00.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da falha na prestação do serviço diante da permanência de cobranças indevidas após cancelamento da compra e concessão de tutela de urgência. Análise da configuração do dano moral e da proporcionalidade da multa fixada pelo descumprimento da ordem judicial.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº 297 do STJ, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC). Mesmo após o cancelamento da compra de passagens aéreas e a tentativa de resolução administrativa, com a impugnação da compra junto a operadora do cartão de crédito, as parcelas continuaram a ser lançadas nas faturas do cartão de crédito do consumidor.

A instituição financeira não comprovou a regularidade da manutenção das cobranças nem adotou providências efetivas para seu cancelamento, inclusive após decisão judicial determinando a suspensão, o que configura descumprimento de ordem judicial.

Diante do contexto, restou caracterizado o dano moral, considerando os transtornos, a insegurança e a frustração do consumidor, violando-se a boa-fé objetiva e a dignidade do contratante.

Quanto à multa cominatória, é válida sua fixação e adequado o patamar estabelecido.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
Caracteriza falha na prestação do serviço a manutenção de cobrança em cartão de crédito decorrente de compra cancelada, especialmente diante da ineficácia das tentativas administrativas de solução e do descumprimento de ordem judicial que determinava sua suspensão.

É devida a indenização por dano moral e a restituição dos valores cobrados, sendo cabível a aplicação de multa por descumprimento, observada sua limitação ao número de atos comprovados e aos termos estabelecidos na decisão liminar.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 14 e 42;Código de Processo Civil, arts. 300 e 537;

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 297 do STJ;

TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5008024-26.2021.8.08.0024, Relator: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Turma Recursal - 3ª Turma;

TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5010719-75.2021.8.08.0048, Relator: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA, Turma Recursal - 2ª Turma;

TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5004487-51.2023.8.08.0024, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor narra que, após realizar a aquisição de passagens aéreas junto à empresa Decolar, utilizando cartão de crédito emitido pela instituição financeira requerida, optou pelo cancelamento da compra. Todavia, apesar de ter solicitado o estorno da transação, não obteve êxito, permanecendo as cobranças indevidas lançadas nas faturas de seu cartão. Alega que a situação lhe causou transtornos, insegurança e reiteradas tentativas de resolução administrativa, todas infrutíferas. Diante disso, requereu a devolução dos valores indevidamente cobrados, a declaração de inexistência do débito e a condenação da instituição ré ao pagamento de indenização por danos morais. Pleiteou, ainda, em sede liminar, a imediata suspensão das cobranças indevidas registradas na fatura de seu cartão de crédito.

O pleito liminar foi acolhido pelo juízo de primeiro grau, nos seguintes termos:

Ante todo o exposto, preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/15 e inexistindo risco de irreversibilidade da medida perseguida, podendo ela ser modificada ou revogada a qualquer momento, caso comprovada a pertinência da dívida vergatada (art. 296 do CPC/15), defiro o pedido de tutela de urgência formulado initio litis, determinando aos suplicados que suspendam a exigibilidade da compra efetivada em 18/04/2024, sob a rubrica “AZUL WE*ZHIKHSFERREIR”, por meio do cartão de crédito final 6492, de titularidade do requerente, expedindo, ainda, as novas faturas sem a sua inclusão, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada ato praticado em desacordo com o preceito judicial ora exarado, na forma do caput do art. 537 do CPC/15.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no inciso I, do art. 487, do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido indenizatório por danos materiais e morais para: CONDENAR a parte requerida DECOLAR.COM LTDA, a restituir à parte requerente o valor de R$ 2.842,98 (dois mil, oitocentos e quarenta e dois reais e noventa e oito centavos),com juros de mora pela SELIC desde a data do desembolso, por se tratar de obrigação contratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento. CONDENAR as requeridas, solidariamente, a pagarem à parte requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde citação, por se tratar de responsabilidade contratual, dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). CONDENAR a parte requerida, BANCO SANTANDER S.A, a pagar ao requerente o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão da multa pelo descumprimento da liminar, ora deferida. Confirmo a liminar deferida no ID. 49363687.

Irresignado, o banco interpôs Recurso Inominado, pleiteando a redução da multa cominatória fixada na sentença para o montante de R$ 1.000,00 (mil reais), ao argumento de que teria havido apenas dois atos de descumprimento da decisão liminar. Sustenta, ademais, a inexistência de conduta ilícita capaz de ensejar a condenação por danos morais, alegando ausência de comprovação de abalo anímico concreto que justifique a reparação fixada. Assevera, ainda, que não restaram preenchidos os requisitos da responsabilidade civil e, subsidiariamente, requer a minoração do valor arbitrado a título de indenização.

PROJETO DE VOTO

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei n° 9.099/95 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Trata-se de relação de consumo, conforme dispõe a Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, sendo aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, incumbia à instituição financeira demonstrar a regularidade das cobranças e a inexistência de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Constata-se, dos autos, que mesmo após o cancelamento da compra realizada pelo consumidor junto à empresa Decolar, as parcelas relativas à contratação continuaram a ser lançadas nas faturas do cartão de crédito, fato que restou comprovado por meio do documento ID nº 12968957, no qual também se evidencia que o pedido de contestação da compra, realizado junto à operadora do cartão, não foi exitoso.

Ressalte-se, ainda, que mesmo após a prolação da decisão liminar determinando a suspensão das cobranças, a instituição financeira recorrente manteve a inserção das parcelas impugnadas na fatura do cartão de crédito do consumidor, descumprindo, assim, ordem judicial expressa.

Diante desse cenário, entendo que restou configurado o dano moral suportado pelo recorrido, decorrente do abalo à sua tranquilidade, segurança e estabilidade financeira, causado pela manutenção de cobranças indevidas, mesmo diante de reiteradas tentativas de resolução administrativa. A reparação, nesse caso, reveste-se de caráter compensatório e pedagógico, a fim de estimular maior diligência das instituições financeiras no trato com os consumidores, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA. ESTORNO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERMANÊNCIA DO DÉBITO PERANTE O PICPAY. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ESTORNADO DEVE SER CANCELADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/95. DANO MORAL DEVIDO. MANTIDO EM R$ 3.000,00. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM 15% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5004487-51.2023.8.08.0024, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma).

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO AUTORIZADA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. Voto servindo como ementa. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5010719-75.2021.8.08.0048, Relator: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA, Turma Recursal - 2ª Turma).

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS FRAUDULENTAS EM NOME DO AUTOR. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DO BANCO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5008024-26.2021.8.08.0024, Relator: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Turma Recursal - 3ª Turma).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Por fim, no que se refere à multa por descumprimento da liminar, verifico que a recorrente manteve a cobrança da rubrica “AZUL WE*ZHIKHSFERREIR” nas faturas do cartão de crédito final 6492 do consumidor nos meses de setembro e outubro, relativas às duas últimas parcelas da compra impugnada. Assim, houve dois atos de descumprimento da ordem judicial (ID nº 12968974).

Considerando os parâmetros fixados na decisão liminar, é cabível a aplicação de multa, afigurando-se razoável e adequado o patamar fixado.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença proferida.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais eventualmente remanescentes e honorários advocatícios, estabelecidos em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)